Tribunal: TJDFT
Processo: 0729876-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0729876-57.2018.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Patrícia Rocha Camargo Embargados: Danilo Zarur Marques Sulamita Avelino Cardoso Marques D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 15815301) interpostos por Patrícia Rocha Camargo contra o acórdão (Id. 14724454) por meio do qual foi parcialmente conhecido e parcialmente provido o recurso de apelação interposto pelos embargados, tendo sido provido o recurso de apelação interposto pela embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 5 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator